Tribunal: TCU
Processo: 001.279/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1596/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.279/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adryana Ramos de Oliveira (XXX.947.321-XX); Amair Heloisa Azeredo Arneitz (XXX.364.061-XX); Caroline Gogola Ferreira Carvalho (XXX.088.581-XX); Danilo Pereira de Freitas Quaresma (XXX.879.421-XX); Kora Silveira Braga Costa (XXX.792.251-XX); Marina Corbucci Campos (XXX.882.441-XX); Pedro Victor de Oliveira Camara (XXX.150.201-XX); Wesley Alves Emiliano (XXX.555.531-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Telecomunicações Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, por força da Portaria TCU n.o 38, de 2/3/2020. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.